Tribunal: CARF
Processo: 16643.000060/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000060/2009-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.180 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Assunto
TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL
Recorrente
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-34.978,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1, que, por unanimidade de votos, considerou
IMPROCEDENTE o lançamento, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Em ação fiscal empreendida junto à contribuinte acima identificada, originada pelo
MPF no 08.1.71.002007.00113-8, de 03/09/2007, e substituído pelo MPF no 08.1.71.00-
2009-00260-3, de 04/12/2009, foi lavrado Auto de Infração de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (fls. 321/323) decorrente de glosa de compensação indevida de
imposto de renda incidente no exterior, relativa ao ano-calendário de 2004.
2. Os fatos que ensejaram a autuação encontram-se descritos a fl. 323:
“001 – GLOSAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO.
Valor apurado conforme termo de verificação em anexo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000060/2009-43
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000060/2009-43

3. Diante dos fatos acima descritos, foi lavrado auto de infração para a constituição de
crédito tributário relativo à CSLL nos seguintes valores:

4. Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal lavrado em 09/12/2009 (fls.
326/338):
4.1. o MPF no 08.1.71.00-2007.00113-8 foi instaurado em virtude de infrações apurados
em fiscalização anterior, iniciada pelo MPF no 08.1.71.002005.00172-6 e a qual
culminou com a lavratura de autos de infração relativos aos anos-calendários de 2001,
2002 e 2003;
4.2. em 10/11/2007, a contribuinte tomou ciência do MPF n° 08.1.71.00-2007-00113-8
e foi intimado a informar, dentre outros itens, sobre suas participações empresariais no
exterior, bem como a apresentar demonstrações financeiras nas moedas locais e a
conversão em reais. Na ocasião, a contribuinte apresentou documentação relativa às
empresas ZUX CAYMAN, sobre cujo capital social detinha participação de 100%; e
ITAUSA EUROPA — Investimentos SGPS, antiga Itaúsa Madeira Invest. SGPS, sobre
a qual detinha 12,13% de participação, conforme informado na DIPJ 2005 retificadora,
ND 1343284;
4.3. em 16/12/2008, em resposta à segunda intimação do MPF no 08.1.71.00-2007-
00113-8, a contribuinte apresentou cópias dos pedidos de compensação do saldo
negativo de imposto de renda apurado no ano-calendário de 2004;
4.4. na fiscalização anterior, MPF no 08.1.71.00-2005.00172-6, cujos elementos e dados
colhidos foram utilizados na presente autuação, a contribuinte, indagada a respeito das
retificações implementadas em sua DIPJ 2005 original, esclareceu que "sobre o lucro
declarado anteriormente, foram acrescidos os valores de imposto de renda pagos no
exterior e, devido ao que prevê o artigo 14 da IN 213/02 de que o imposto de renda
pago no pais de domicilio da filial, sucursal, controlada ou coligada e pago
relativamente a rendimentos de ganho de capital, poderão ser compensados com o que
for devido no Brasil.”. A contribuinte havia somado aos "Lucros Disponibilizados no
Exterior" o montante de R$ 1.322.706,80, alterando o valor declarado na linha 05, Ficha
9A, de R$ 11.863.724,51 para R$ 13.186.431,31;
4.5. com base no organograma “Resumo das empresas do grupo Itausa e BPI” elaborado
pela contribuinte para o ano de 2004, reproduzido a fl. 333, a autoridade fiscal constatou
que parte dos impostos foram pagos por empresas controladas indiretamente pela
contribuinte, em desacordo com a legislação regente;
4.6. a autoridade fiscal apontou que, se a contribuinte acrescentou aos lucros somente o
valor de R$ 1.322.706,80 a título de imposto de renda pago no exterior, não poderia
descontar do IR devido o valor de R$ 2.307.625,48 a esse título, tal como preenchido na
linha 12 da Ficha 12A – Imposto pago no exterior sobre Lucro, Rendimento e Ganho de
Capital;
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000060/2009-43

4.7. a fls. 334/336, foram feitos os cálculos dos impostos pagos no exterior pelas
empresas que a fiscalizada detém participação indireta: Banco BPI (EUA) e suas
controladas; IPI Itausa Portugal, Banco Itaú Europa e Itaúsa Portugal – e participação
direta: a Itaúsa EUROPA, ex-Itausa MADEIRA. Segundo a autoridade fiscal, a
fiscalizada poderia compensar somente R$ 4.525,28 de IR pago no exterior, que foi
recolhido por coligada direta, a Itaúsa EUROPA, visto que os demais recolhimentos de
IR, que somam R$ 1.322.157,22 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, cento e
cinqüenta e sete reais e vinte e dois centavos), foram efetuados por controladas e
coligadas indiretas;
4.8. além de glosar a dedução sobre o IR devido a título de IR pago no exterior por
empresas que não são controladas diretamente pela fiscalizada, de R$ 2.307.625,48, o
que resultou em Auto de Infração de Imposto de Renda (processo no 16643.00062/2009-
32), foi também glosado o valor de R$ 598.581,32 (quinhentos e noventa e oito mil,
quinhentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) que foi deduzido pela
contribuinte do saldo de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido naquele ano (DIPJ
n° 1343284 - ano-calendário 2004, ficha 17, linha 45), como reflexo da infração
principal, formalizando o presente processo administrativo.
5. Irresignada com a autuação, da qual tomou ciência em 09/12/2009 (fl. 322), a
interessada apresentou, em 08/01/2010 (fl. 341), a impugnação de fls. 341/349,
acompanhada dos documentos de fls. 350/380, na qual apresenta as alegações abaixo
sintetizadas:
Nulidade do Auto de Infração:
5.1. o lançamento é nulo por ausência de motivação, nos termos do artigo 10, inciso IV,
do Decreto 70.235/72, visto que os dispositivos legais trazidos pela fiscalização para
fundamentar a autuação (§ 12 do artigo 14 da IN SRF n° 213/02, o § 2o e o caput do
artigo 26 da Lei no 9.249/95 e o inciso II do § 2o do artigo 16 da Lei no 9.430/96) nada
dispõem sobre a impossibilidade de compensação, no Brasil, do imposto pago no
exterior pelas controladas e coligadas indiretas. (347);
5.2. o único argumento que ensejou a presente autuação foi a "indevida" compensação
do imposto pago no exterior pelas controladas e coligadas indiretas, não tendo a
fiscalização alegado que a compensação realizada pelo Impugnante excedeu ao valor do
imposto de renda devido no Brasil;
5.3. também não há como se alegar ofensa ao inciso II do § 2o do artigo 16 da Lei n°
9.430/96, pois todos os impostos pagos no exterior foram devidamente comprovados, e
isso não é questionado pela Fiscalização;
5.4. o artigo 16 da Lei n° 9.430/96 também não impede a compensação do imposto pago
no exterior pelas controladas e coligadas indiretas, desde que atendidos os requisitos
normativos para tanto;
Possibilidade de compensação do imposto pago no exterior pelas controladas e
coligadas indiretas:
5.5. o artigo 14 da IN no 213/02, que trata da "compensação do imposto pago no exterior
e do imposto de renda devido no Brasil", estabeleceu em seu § 6o que:
"Art. 14. 0 imposto de renda pago no pais de domicilio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas pais tenha participação societária."
5.6. o § 10, inciso I, do artigo 14 da IN no 213/02 é expresso ao afirmar que, para fins de
compensação, deve-se considerar "o imposto pago no exterior, correspondente aos
lucros de cada filial, sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de
capital que houverem sido computados na determinação do lucro real"
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000060/2009-43

5.7. para manter a harmonia da IN no 213/02, outra conclusão não se chega sendo a de
que na expressão "imposto pago no exterior" também está incluído o imposto pago
pelas controladas e coligadas indiretas ,conforme determinado pelo 6o do artigo 14, já
que na apuração do lucro real da Impugnante foram considerados os resultados
auferidos por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas no exterior, ainda
que indiretas tal como determinado nos §§ 6o e 7o do artigo 1o (item 25, fl. 347);
5.8. o auto de infração deve ser julgado insubsistente, pois, além de ignorar o artigo 14
da IN no 213/02, ignorou também o disposto no artigo 1o, §§ 6o e 7o, que somente tem
sentido se o controlador no Brasil puder compensar todo o imposto pago no exterior.
Equívoco no valor da CSLL lançada:
5.9. a diferença entre o reconhecido em 2004 no importe de R$ 1.322.706,80 e o
glosado (R$ 2.307.625,48) foi efetivamente adicionado ao lucro do ano-calendário de
2003, ano em que disponibilizado e reconhecido no Brasil lucros do exterior no valor de
R$ 5.884.550,63 e imposto pago no exterior no importe de R$ 1.655.949,98, cujo total
de R$ 7.540.500,61 foi oferecido à tributação, conforme se verifica da ora anexada
Ficha 09A/Linha 05 — Lucros Disponibilizados do Exterior (doc ). Essa diferença
somente não foi compensada no próprio ano-calendário de 2003 porque neste ano o
Impugnante logrou apurar prejuízo fiscal e base negativa de CSLL;
5.10. destaca, ainda, que do total compensado em 2004 (R$ 2.307.625,48 do IR devido
+ R$ 598.581,32 da CSLL devida = R$ 2.906.206,80), ainda remanesce um saldo de R$
72.449,98, pois o valor compensado em 2004 utilizou R$ 1.655.949.98 referente ao
ano-calendário 2003 e apenas R$ 1.250.256,82 referente a 2004;
6. É o relatório. A seguir, o voto.
Na sequência, a DRJ negou provimento à Impugnação apresentada, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004
GLOSA. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NO EXTERIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Indevida a compensação do imposto de renda incidente no exterior sobre o lucro de
afiliadas, diretas ou indiretas, quando a contribuinte não comprova que apurou o lucro
disponibilizado no exterior e o imposto a compensar na forma prevista pela legislação
tributária.
ERRO NA APURAÇÃO DO IMPOSTO.
Cabe à impugnante comprovar, mediante documentação hábil e suficiente, a alegação
de erro na apuração do crédito tributário constituído.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, através de representante regularmente constituído,
fazendo juntada de prova adicional, e pugnando pelo provimento do seu pleito.
É o relatório.

Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000060/2009-43

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor:

Dos Fatos
Consoante relatado, trata-se de lançamento para exigir Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), do ano-calendário de 2004, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, decorrente da glosa de compensação do imposto de renda pago no exterior por empresas
controladas e coligadas indiretamente, totalizando o montante de R$ 1.419.535,60.

Em procedimento de fiscalização, o contribuinte foi intimado a informar, dentre
outros itens, sobre suas participações empresariais no exterior, bem como a apresentar
demonstrações financeiras nas moedas locais e a conversão em reais. Na ocasião, o contribuinte
apresentou documentação relativa às empresas ZUX CAYMAN e ITAUSA EUROPA, e,
posteriormente, em nova intimação, apresentou cópias dos pedidos de compensação do saldo
negativo de imposto de renda apurado no ano-calendário de 2004.
Na análise da documentação, e com base no organograma elaborado pelo próprio
contribuinte, reproduzido à fl. 333, a Autoridade Fiscal entendeu que parte dos impostos foram
pagos por empresas controladas indiretamente pelo contribuinte, em desacordo com a legislação.
Segundo a Autoridade Fiscal, se o Contribuinte acrescentou aos lucros somente o
valor de R$ 1.322.706,80, a título de imposto de renda pago no exterior, não poderia descontar
do IR devido o valor de R$ 2.307.625,48 a esse título, tal como preenchido na linha 12 da Ficha
12A – Imposto pago no exterior sobre Lucro, Rendimento e Ganho de Capital.
O Fisco fez os cálculos dos impostos pagos no exterior pelas empresas que a
fiscalizada detém participação indireta (Banco PBI (EUA) e suas controladas; IPI Itausa
Portugal, Banco Itaú Europa e Itaú Portugal), bem como participação direta (Itausa EUROPA),
visto que os demais recolhimentos de IR, que somam R$ 1.322.157,22, foram efetuados por
controladas e coligadas indiretas.
Além da glosa da dedução sobre o IR devido a título de IR pago no exterior por
empresas controladas indiretamente pela fiscalizada, de R$ 2.307.625,48, o que resultou em
Auto de Infração de Imposto de Renda (processo no 16643.00062/2009-32) foi também glosado
o valor de R$ 598.581,32, que foi deduzida do saldo de Contribuição Social sobre o Lucro
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000060/2009-43

Líquido naquele ano (AC 2004), como reflexo da infração principal, formalizando o presente
processo administrativo.
Irresignado,
o
Contribuinte
apresentou
impugnação,
acompanhada
de
documentos, pugnando pela nulidade do auto em questão, sob a alegação de ausência de
motivação, e no mérito, defendeu-se aduzindo que a compensação realizada encontra amparo no
ordenamento jurídico, bem como alegou equívoco no valor lançado para o ano de 2004; ao final,
pugnou pelo cancelamento do auto.
Ao apreciar o pleito, a DRJ proferiu decisão, julgando procedente o lançamento,
ensejando assim, a interposição do Recurso Voluntário.

Da Arguição de Nulidade
Antes de ingressar no exame dos argumentos contidos em recurso, necessário
fazer uma breve correção no dispositivo do acórdão o recorrida, assim foi redigido: “Acordam os
membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar IMPROCEDENTE
o lançamento, mantendo integralmente o crédito tributário exigido”.
Corrige-se: onde se lê “considerar improcedente o lançamento”, leia-se
“considerar improcedente a Impugnação”. Trata-se de mero erro material que não causa
prejuízo ao processo.
Passo, então ao exame da preliminar alegada.
Argui o Contribuinte nulidade por vício de motivação, aduzindo que os
dispositivos legais que fundamentaram o auto de infração não proibiam a compensação aqui no
Brasil do imposto pago no exterior pelas suas controladas e coligadas indiretas, e, dessa forma,
não houve fundamento para justificar a autuação, acarretando a sua nulidade.
Equivoca-se o Contribuinte. Os dispositivos legais aplicáveis ao caso, citados pela
Autoridade Lançadora, guardam relação direta com os fatos descritos nos autos do presente
processo administrativo fiscal, ao contrário do alegado pela Recorrente.
Eventual divergência entre a conduta do contribuinte e o entendimento da
fiscalização no sentido da inexistência de permissive legal para compensação de IR pago no
exterior por coligadas e controladas indiretas não configurara ausência de motivação e,
consequentemente, não é causa de nulidade do lançamento nos termos do artigo 10, inciso IV,
do Decreto 70.235/72.
Com efeito, interpretações divergentes de texto legal, absolutamente, não
resultam em hipóteses de nulidade, ainda que a tese defendida pelo contribuinte seja exitosa.
Se de um lado, sustenta a fiscalização que a legislação não permite a compensação
de impostos pagos no exterior por controladas ou coligadas indiretas; e, de outro, o contribuinte
advoga que essa espécie de compensação, por não haver vedação específica, seria permitida,
uma vez que os dispositivos que tratam do procedimento não especificam ou restringem o
alcance dos termos controladas e coligadas a apenas aquelas que tenham vínculo direto com a
controladora, é controvérsia a ser dirimida na apreciação do mérito, não ensejando, uma vez
mais, nulidade do lançamento.
Isto posto, rejeita-se tal alegação de nulidade.

Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000060/2009-43

Compensação do imposto Pago no Exterior pelas Controladas e Coligadas
Indiretas / Conversão do Processo em Diligência:
A respeito dessa controvérsia, a decisão recorrida se manifestou nos seguintes
termos;
22. No tocante à possibilidade de compensação do imposto pago no exterior pelas
controladas e coligadas indiretas, à luz da legislação regente, verifica-se que assiste
razão à interessada, mas desde que atendidos os requisitos legais para o exercício
dessa pretendida compensação.
23. O alcance do conceito de sociedades controladas ou coligadas foi enfrentado em
processo fiscal originado por autuação efetuada sobre empresa do mesmo grupo, a
Itaúsa Export S/A, autos no 19515.004859/2009-62, os quais encontram-se pendentes de
apreciação pelo e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
24. Naqueles autos, a suas fls. 927 e ss., a Procuradoria da Fazenda Nacional, em
contra-razões ao recurso voluntário apresentado pela interessada, expôs as seguintes
considerações a respeito do conceito de “sociedade controlada”:
“A legislação interna de tributação universal não alcança tão-somente as
sociedades controladas diretamente pela investidora brasileira, conforme o
conceito legal de "sociedade controlada" definido pela Lei no 6.404/76, e
absorvido integralmente pela legislação fiscal.
Com efeito, para fins societários a sociedade controlada é aquela na qual a
controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos
de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores, nos
termos dos arts. 116 e 243, § 2°, da Lei das S/A:
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou
jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob
controle comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de
eleger a maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar
o funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e
tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da
empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua,
cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e
mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.
§ 1o (omissis)
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora,
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
(grifos nossos)
Vale mencionar, por oportuno, a exposição de motivos atinente ao § 2o do art. 243 da
Lei n° 6.404/76, verbis:
"[...] O conceito de sociedade controladora corresponde ao de acionista
controlador, do parágrafo único do art. 116, com as adaptações necessárias
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000060/2009-43

para compreender quaisquer formas sociedades controladas (e não apenas a de
companhia) e a possibilidade de controle indireto, através de cadeia ou
pirâmide de sociedades. Além disso, não se requer, no caso de sociedades, o
efetivo exercício do poder de dirigir as atividades das sociedades controladas,
que se presume nas relações intersocietárias."
(grifos nossos)
Na mesma linha, eis o que dispõe o Código Civil de 2002:
Art. 1.098. É controlada:
I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas
deliberações dos quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a maioria
dos administradores;
II – a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder
de outra, mediante ações ou quotas possuidas por sociedades ou sociedades por
esta já controladas.
(grifos nossos)
É incontroverso, portanto, que a legislação societária equipara o controle direto ao
indireto, equivale dizer, a definição legal de controlada engloba a sociedade
controlada direta ou indiretamente. Por essa razão, a controladora brasileira é
obrigada a avaliar pelo patrimônio liquido não apenas os investimentos detidos na
controlada direta, mas também aqueles investimentos mantidos em controladas
indiretas.
Nesse diapasão, cumpre salientar que esse conceito foi adotado sem ressalvas pelo
direito tributário, na forma dos arts. 384 e 466 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99):
Art. 384. Serão avaliados pelo valor de patrimônio liquido os investimentos
relevantes da pessoa jurídica (Lei no 6.404, de 1976, art. 248, e Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 67, inciso XI):
I – em sociedades controladas;
(...)
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente
ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe
assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o
poder de eleger a maioria dos administradores (Lei no 6.404, de 1976, art. 243,
§ 2o).
Art. 466. Se a pessoa ligada for sócio ou acionista controlador da pessoa
jurídica, presumir-se-á distribuição disfarçada de lucros ainda que os negócios
de que tratam os incisos I a VI do art. 464 sejam realizados com a pessoa ligada
por intermédio de outrem, ou com sociedade na qual a pessoa ligada tenha,
direta ou indiretamente, interesse (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 61, e
Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 20, inciso VI).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, sócio ou acionista controlador é a
pessoa física ou jurídica que, diretamente ou através de sociedade ou sociedades
sob seu controle, seja titular de direitos de sócio ou acionista que lhe assegurem,
de modo permanente, a maioria de votos nas deliberações da sociedade
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 61, parágrafo único, e Decreto-Lei no 2.065,
de 1983, art. 20, inciso VI).
(grifos nossos)
Como se percebe, na esfera tributária também não há distinção entre controlada
direta e indireta. Dessa forma, ao se referir a "sociedade controlada", a legislação
fiscal alcança as empresas sujeitas ao controle direto ou indireto, sem qualquer
diferenciação.”
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000060/2009-43

25. Comungando da exegese acima explanada, conclui-se que os lucros apurados
pelas controladas ou coligadas indiretas devem ser considerados disponibilizados à
controladora no Brasil e, conseqüente e coerentemente, os impostos pagos sobre esses
lucros podem ser compensados com o IRPJ e com a CSLL devida apurada no país,
até o limite do valor efetivamente calculado sobre o lucro do exterior adicionado ao
resultado da controladora, aspecto que deve ser comprovado pela contribuinte.
Nesta mesma direção, alega o contribuinte, desde a sua impugnação, que a
legislação autoriza a dedução dos impostos pagos no exterior por empresa coligada ou controlada
direta e indireta. Em suas palavras (texto retirado da impugnação: e-fls. 347 e seguintes):
“22. Ao computar os resultados auferidos por intermédio de controlada ou coligada
indireta, no exterior, para efeito de determinação do lucro real da beneficiária no
Brasil, nada mais lógico que todos os tributos pagos no exterior (e que estão
computados no lucro real) sejam compensados, mesmo que tenham sido pagos por
controladas e coligadas indiretas.
23. Foi por essa razão que o artigo 14 da IN no 213/02, que trata da "compensação do
imposto pago no exterior em o imposto de renda devido no Brasil", estabeleceu em seu
§ 6o que:
"Art. 14. O imposto de renda pago no pais de domicilio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas pais tenha participação
societária."
24. Mais adiante, o § 10, inciso I, do artigo 14 da IN no 213/02 é expresso ao afirmar
que, para fins de compensação, deve-se considerar "o imposto pago no exterior,
correspondente aos lucros de cada filial, sucursal, controlada ou coligada e aos
rendimentos e ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do
lucro real"
25. Para manter a harmonia da IN no 213/02, outra conclusão não se chega sendo a de
que na expressão "imposto pago no exterior" também está incluído o imposto pago
pelas controladas e coligadas indiretas (conforme determinação do § 6o do artigo 14),
já que na apuração do lucro real do Impugnante foram considerados os resultados
auferidos por intermédio de filias, sucursais, controladas ou coligadas no exterior,
ainda que indiretas (conforme determinação do § 6oe § 7o do artigo 1o).
26. Ora, se a própria IN n9- 213/02, normativo da Administração Fiscal que requer
estrita obediência por parte de suas autoridades, permite a compensação do imposto
pago no exterior pelas coligadas e controladas indiretas. Reconhecer a presente
autuação como correta, e simplesmente ignorar o disposto no § 6o do artigo 14 da IN no
213/02, que permite a consolidação do imposto pago no exterior por controladas e
coligadas indiretas para fins de compensação. Não obstante, e também ignorar o
disposto no artigo 1°, §§ 6o e 7° da IN no 213/02,que somente tem sentido se o
controlador no Brasil puder compensar todo o imposto pago no exterior.
Neste ponto, concordo com a decisão recorrida e com as razões de defesa do
contribuinte. De fato, os §6o e 7o do art. 14, da IN SRF no 213/2002 explicita norma que garante
a compensação pretendida pelo contribuinte. Confira-se o dispositivo:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada
ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000060/2009-43

denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-
se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo
Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu
valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em
Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art.
4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional
ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
(destacamos)
Com efeito, além do caput garantir a possibilidade de compensação, o §6o
determina que as coligadas e controladas deverão consolidar os tributos pagos, ainda que
incidentes sobre os resultados auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha
participação societária.
Veja-se que, na sequência, o §7o – sem fazer diferenciação entre diretas ou
indiretas -, permite compensação dos tributos pagos no exterior, sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital ofertados à tributação no Brasil, não,
portanto, havendo qualquer razão para excluir dessa ampla determinação as montas recolhidas
pelas entidades estrangeiras, com relações societárias indiretas com a empresa nacional.
Esta regra de proporção da compensação dos tributos pagos no exterior com os
lucros ofertados à tributação doméstica acaba por confirmar a prescrição do caput e do parágrafo
anterior.
Assim, a prevalência da negativa imposta à Contribuinte implicaria em verdadeiro
desequilíbrio e rompimento da simetria estabelecida nessa sistemática de tributação,
minuciosamente regulada na Instrução Normativa SRF n° 213/2002.
Veja-se que a matéria jurídica sob regramento por tal veículo infralegal (IN
213/2002 está insculpida, há muito, no art. 26 da Lei no 9.249/95 – igualmente -, sem qualquer
discrímen ou exceção aos tributos pagos pelas controladas ou coligadas indiretas estrangeiras.
Logo, assiste razão à interessada, impondo-se o reconhecimento da possibilidade
de compensação do imposto pago no exterior pelas controladas e coligadas indiretas.
Dito isso, e analisando o Recurso Voluntário em confronto com o Acórdão
recorrido, verifico que, de acordo com a DRJ, a procedência do lançamento foi fundamentada na
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000060/2009-43

ausência de documentação válida e hábil, em desacordo com as exigências da legislação acerca
da compensação de tributos pagos no exterior.
Desta forma, a questão em debate passa a ser de cunho puramente documental,
cingindo-se à existência ou à regularidade formal das provas. Confira-se, exemplificadamente,
alguns trechos do Acórdão recorrido:
30. Ainda que se reconheça, em tese, o crédito sobre impostos pagos por controladas e
coligadas indiretas, a compensação de impostos pagos no exterior não se restringe
apenas à apresentação de comprovantes de impostos pagos no exterior por controladas
e coligadas, mas também, de sua relação com o respectivo lucro disponibilizado, como
se passa a analisar.
31. A demonstração exigida, que permite verificar a vinculação dos impostos e dos
respectivos lucros disponibilizado, consiste na individualização dos tributos pagos
pelas afiliadas no exterior, que é decorrência lógica da individualização dos resultados
das afiliadas na composição do resultado da contribuinte no Brasil, determinada pelo
inciso I do artigo 16 da Lei no 9.430/96, in verbis:
“Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I – considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
(...)”
32. A individualização dos lucros auferidos no exterior coaduna-se com o
previsto no inciso II do § 2o do artigo 25 da le ino 9.249/95, que determina a
adição dos referidos lucros ao lucro liquido da controladora, para determinação
do lucro real, na proporção da participação societária:
[...]
36. A interessada em questão efetivamente adicionou ao seu lucro apenas os
lucros apurados por suas controladas diretas, ou seja, a única forma de ela ter
reconhecido os lucros das controladas indiretas seria por intermédio da
consolidação desses lucros nos lucros das controladas diretas. Assim, a
impugnante teria que apresentar documentos hábeis a comprovar em que
medida os lucros das controladas indiretas foram consolidados no resultado da
controlada direta, cujos lucros foram adicionados na DIPJ da interessada.
37. No caso, a demonstração de resultado e os balanços apurados pela coligada
direta Itaúsa Europa não contêm a necessária individualização dos lucros
auferidos pela Itaúsa Portugal (coligada indireta da autuada), os quais
poderiam justificar o montante de impostos apropriados pela impugnante.
38. Tampouco foram apresentadas as demonstrações financeiras das demais
afiliadas indiretas sobre cujos lucros teriam sido recolhidas as demais parcelas
de impostos pretendidas, conforme organograma apresentado pela contribuinte,
a fl. 158.
39. A interessada, além de não apresentar as demonstrações de suas afiliadas
indiretas, não logrou comprovar ter escriturado, separado e discriminado em
sua contabilidade as participações em filiais, sucursais, controladas ou
coligadas e as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, de forma
a permitir a correta identificação dos valores e as operações realizadas, pois
não apresentou cópias do livro Diário, embora intimado a tanto.
40. Assim, a interessada não atendeu aos §§ 5o a 7o do artigo 6o da IN 213/2002
e, conseqüentemente, não faz jus à compensação dos impostos pagos por
afiliadas indiretas.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000060/2009-43

Exatamente por isso, para contrapor as razões da decisão de primeira instância, o
contribuinte faz juntada de documentos complementares, tais como balancetes, balanços
patrimoniais, demonstrações de resultado, controles contábeis, comprovantes de arrecadação de
imposto pago no exterior, etc.
Tais documentos devem ser admitidos por dois fundamentos.
Primeiro, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72, posto que tais documentos visaram contrapor as razões da decisão de
primeira instância, de insuficiência probatória dos documentos anteriormente juntados, visto que
os documentos até então carreados aos autos, na ótica da DRJ, não se prestam para comprovar o
direito alegado pelo contribuinte.
Segundo, em razão do prestígio aos princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Com efeito, de acordo com esse mesmo Decreto no 70.235/72, artigo 18, pode o
julgador, espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de
diligência, com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre
convencimento e motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo
julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que
são pertinentes ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da
decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Por essa razão, compreendo que, existindo matéria controvertida, e o contribuinte
traz novos elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar,
materialmente, com o desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, no caso,
juntamente como o Recurso Voluntário, não deve estas provas ser desconsideradas pelo julgador
administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Nestes termos, por ambos motivos, os documentos apresentados devem ser
admitidos e apreciados.
Tendo em vista a admissão dos documentos acostados aos autos, inclusive, sem
que a fiscalização tenha se manifestado sobre eles, mostra-se necessária a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem adote os seguintes procedimentos:
1) Analise toda a documentação acostada aos autos, a fim de verificar se ela
demonstra a segregação percentual do imposto pago no exterior pelas empresas controladas e
coligadas indiretas, e se foi utilizado pela Recorrente proporcionalmente à sua participação em
cada uma delas.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000060/2009-43

2) Analise a documentação acostada, quanto ao cômputo do lucro das empresas
em que a Recorrente detém participação indireta, bem como verificar se ela comprova a
efetividade dos pagamentos efetuados no exterior, referentes ao ano-calendário de 2003 e 2004.
3) Na analise da documentação, a Autoridade responsável pela diligência deve
ainda verificar se é possível afirmar se o lucro apurado pela Itaúsa Europa (direta de 1o grau)
abarca não só o lucro decorrente de suas atividades, mas o resultado positivo de equivalência das
controladas indiretas, devidamente tributados para fins de IRPJ e CSLL.
4) Fundamente em Relatório, de forma detalhada, as conclusões obtidas,
apontando as eventuais falhas probantes da documentação trazida, justificando.
5) Após o término do Relatório, deve ser dado vista à Recorrente, para que se
manifeste, dentro do prazo legal, sobre seu conteúdo, e posteriormente, retorne-se os autos à 1a
Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 536
DF CARF MF
Original